Tribunal: STF
Processo: RHC 55158
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDIENCIA CUJA ASSENTADA CONSIGNA A PRESENCA DO
DEFENSOR PÚBLICO, QUE, POR MEIO ESQUECIMENTO, CONSOANTE INFORMAÇÃO
DO JUIZ MONOCRATICO, DEIXOU DE ASSINAR ESSE ATO PROCESSUAL.
INOCORRENCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.